Tribunal: TJES
Processo: 5000265-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000265-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANA FEXPAR e outros (4)
AGRAVADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000265-83.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ FEXPAR, FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DE XADREZ-FMTX, FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE XADREZ

AGRAVADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA - ES27321
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA - ES27321
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA - ES27321
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA - ES27321
Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO CESAR VIEIRA - ES27321
Advogado do(a) AGRAVADO: WELLINGTON BORGHI - ES9435

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ, FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, FEDERAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE XADREZ
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de juizado Especial Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, indeferiu liminar requerida pelos autores deste instrumento.

Informam as agravantes que se insurgem contra a decisão a qual indeferiu o pedido liminar para declarar a nulidade de edital de convocação de eleição, com pedido de tutela de urgência, junto a assembleia a ser realizada na data de 31/01/2021.

Explicam que trata-se os autos originários de ação ordinária com pedido de tutela de urgência com o objetivo de que seja declarada A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL convocatório da eleição a ser realizada pela Confederação Brasileira de Xadrez, 5 pautada para a data de 31/01/2021.

Relatam as autoras do presente que são Entidades Regionais de Administração da Modalidade,
"in casu"
, xadrez, devidamente filiadas à CBX (Confederação Brasileira de Xadrez).

Aduzem que enquanto Federações filiadas, as ora requerentes possuem o direito estatutário de participar das Assembleias Gerais da CBX, consoante insculpido no Art. 21 do Estatuto da CBX, o qual traz no "
caput
" do referido artigo a redação de que este órgão diretivo da CBX será formado pelas federações filiadas.

Narram que o referido colegiado, dentre outras atribuições, reúne-se a cada 4 (quatro) anos a fim de eleger o Presidente e membros do Conselho Fiscal, bem como para homologar os vice-presidentes indicados pelo Presidente eleito (Art. 23, II do referido estatuto), em que cada federação filiada tem direito a um voto, observadas disposições legais e estatutárias, conforme descrito no mesmo Art. 21, §§ 1º
1
e 2º do mesmo dispositivo regulamentar.

Destacam
“os inúmeros absurdos que têm sido praticados pela entidade agravada nas últimas semanas, todas as atitudes no flagrante espeque de ocultar e inviabilizar o processo eleitoral que, por força estatutária deveria acontecer no ano de 2020, visto que o mandato do atual presidente encerrou-se em 31/12/2020”.

Informam que este recurso busca, basicamente, a concessão da tutela de urgência com fulcro no Art. 300 do CPC, declarando a nulidade do edital convocatório datado de 31/12/2020, determinando a suspensão da assembleia geral ordinária eleitoral da Confederação Brasileira de Xadrez pautada para o dia 31 de janeiro de 2021, determinando a realização de novo edital de convocação atendendo os requisitos dos Arts. 23, 24,26 do Estatuto Social e Art.22 e seguinte da Lei 9.615/1998, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requerem, ainda, o reconhecimento da incompetência do Presidente da CBX para nomear a Comissão Eleitoral e conceder prazos e editar regramento para a eleição a ser realizada em 31 de janeiro de 2021, por absoluta ausência de mandato legal e estatutário.

Registram que vêm, através do presente:

Requerer consequentemente a dissolução da presente Comissão Eleitoral por estar em desacordo com a lei e Estatuto da CBX e a convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária para dirimir dúvidas, estabelecer regramento, analisar documentação sobre aptidão ou inaptidão das federações a participar da eleição e composição da futura Comissão Eleitoral com representatividade dos seguimentos integrantes das federações estatutariamente filiadas.

Requerer a anulação dos prazos concedidos pelo Presidente da CBX para a realização de impugnação, defesa e encaminhamento de documentação pelas federações e chapas concorrentes ao pleito, pois tal prerrogativa não lhe é concedida pela lei nem pelo Estatuto da entidade e consequentemente seja considerado nulo o Edital convocatório de eleição do dia 31 de janeiro de 2021.

Requerer o reconhecimento de inaptidão e ausência de imparcialidade da Comissão Eleitoral, por ter sido indicada de forma unilateral e indevida pelo Presidente da CBX, e indicando entre os membros pessoa que fez durante (08) anos parte de suas chapas eleitas (2013-2016 e 2017-2020, na titularidade do Conselho Fiscal), integrando efetivamente a gestão da entidade, infringindo o dispositivo legal de constituição de pleito eleitoral por comissão apartada da diretoria da entidade desportiva.

Requerer de forma Subsidiária caso seja vosso entendimento de anulação do Edital convocatório da Eleição aguerrido, a decisão de Vossa Excelência para impedir que o Presidente da Confederação Brasileira de Xadrez publique novo Edital convocatório para Eleição, face o fim do mandato atual em 31/12/2020, requerendo a nomeação do Administrador Provisório para que conduza processo eleitoral isento para a nova Diretoria da CBX e/ou autorizar a autoconvocação convocação de Assembleia Geral Extraordinária pelas Federações filiadas na proporção definida em lei de 1/5 (um quinto) dos associados de conformidade com art. 536 do Código de Processo Civil ara deliberar as condições, normas e escolha de Comissão Eleitoral para o pleito 2021 – 2024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta 11 mil reais), a ser revertida para a entidade ligada ao desporto nacional.

No mérito, que seja declarado NULO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL da Confederação Brasileira de Xadrez pautada para o dia 31 de janeiro de 2021, pelas inúmeras irregularidades e desconformidades legais evidenciadas no edital de convocação publicado no último dia de mandato da atual gestão (31/12/2020);

Seja Subsidiariamente condenada a ré a se abster na realização de novo edital de convocação, atendendo os requisitos dos art. 23, 24,26 do Estatuto Social e art. 22 e seguinte da Lei 9.615/1998, face ao término de seu mandato em 31/12/2020 e consequente ilegitimidade, sendo determinada a convocação de Assembleia Extraordinária com todas as federações filiadas para dirimir, regular e normatizar a próxima eleição do quadriênio 2012 / 2024, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Subsidiariamente caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela nulidade do Edital convocatório, seja concedido às federações requerentes o direito de participar do referido pleito eleitoral durante a Assembleia Geral Ordinária, com direito a voto, até o julgamento do mérito da ação em curso, eis que inexiste procedimento administrativo prévio sancionador contra as filiadas, como preconiza a Lei 9.615/1998 (§§ 1º e 2º), violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e considerando que em nenhum dispositivo do edital convocatório impugnado foi expressamente informado o motivo da exclusão do direito a voto das entidades filiadas e concedido prazo para eventual saneamento, se for o caso, nos termos do §3º do art. 21 do Estatuto Social e do inciso II do art. 22 da Lei 98.615/1998, inexistindo óbice para que, por hipótese, eventual adimplemento de condição, seja ela documental ou financeira, o que não se sabe dada a ausência de transparência nos atos da Confederação, ocorra até mesmo na própria Assembleia Eleitoral”.

Defendem a existência de nulidades no edital de convocação para a eleição, em razão deste último ter desrespeitado o Estatuto da Associação.

Registram que
“Além de extrapolar em suas funções administrativas e produzir regramento para a eleição e indicar os membros do Conselho Fiscal, o Presidente da CBX comete grave erro na concessão de prazos a serem obedecidos quanto à apresentação de impugnações, defesa e recursos das chapas participantes e das federações aptas e inaptas ao pleito eleitoral sem qualquer dosimetria e previsão anterior discutida em AGE, pelos poderes representados pelas filiadas considerando que inexiste Presidência e Diretoria eleitas e com mandatos vigentes”.

Após apontarem inúmeras irregularidades no processo eleitoral, no edital, pugnam pela concessão de tutela antecipada no presente recurso, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Inicialmente, este caderno processual foi distribuído ao
E. Des. Carlos Simões

Fonseca
, que, por sua vez, na oportunidade, determinou a redistribuição dos autos.

Na sequência, os autos foram redistribuídos à
E. Des. Janete Vargas Simõe
s, que, na oportunidade, se deu por suspeita para atuar no presente.

Após, o recurso foi remetido ao
E. Des. Fabio Clem de Oliveira
, que entendeu pela prevenção do
E. Des. Annibal de Rezende Lima.

Por fim, o
E. Des. Annibal de Rezende Lima.
entendeu pela prevenção desta relatoria, razão pela qual os autos vieram a mim distribuídos.

Em sede de contrarrazões apresentadas no ID 969402, a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ, em suma, defende que após determinação judicial nesse sentido, teria acertado os vícios no processo eleitoral.

Ressalta que teria considerado aptas para votar na AGO, conforme determina o artigo 21, §3º. do Estatuto da CBX, condicionado à verificação da representação legal e disposições estatutárias pertinentes, as seguintes Federações: AP, CE, MG, PB, PI, RJ, RN, RS, SC e SE e considerado inaptas na forma do artigo 21, §3º. do Estatuto da C.B.X, as seguintes Federações: AC, AM, BA,DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PE, PR, RR, RO, SP e TO.

Afirma que as recorrentes estariam confundindo exclusão com ausência de capacidade eleitoral ativa.

Consigna que a capacidade eleitoral ativa para ser entidade eleitora somente é deferida àquelas entidades no gozo de seus direitos estatutários, o que não teria ocorrido com as agravantes.

Após defender a legalidade de todo o processo eleitoral, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Decisão indeferindo o pleiteado efeito suspensivo proferida no ID 1148173.

Sem contrarrazões.

Vitória(ES), 26 de agosto de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

1
. Art. 21 (.......) § 1º - Cada Federação filiada terá direito a um voto,

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando que minha cônjuge, Des. Janete Vargas Simões proferiu decisão nos autos de nº 0001893-92.2019.8.08.0056, funcionalmente ligado a este, resta obstada a minha participação no julgamento deste recurso de agravo e, com fulcro nos artigos 39 e 41 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça c/c arts. 147, do CPC, e 128 da LC nº 35/79, declaro meu
IMPEDIMENTO
para atuar neste feito.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000265-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ FEXPAR, FEDERAÇÃO MATO-GROSSENSE DE XADREZ-FMTX, FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, FEDERAÇÃO SUL MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE XADREZ

AGRAVADA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ

RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas Federações de Xadrez dos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e São Paulo, eis que irresignadas com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos autos do processo 5000079-86.2021.8.08.0056 (“Ação Ordinária de Nulidade de Edital de Convocação”), a qual indeferiu o pedido liminar que visava declarar a nulidade do edital convocatório para a Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 31/01/2021 por não vislumbrar urgência no caso.

Em razões de recurso a parte agravante sustentou a necessidade de reforma do
decisum,
uma vez que o edital não possuiria consonância com as normas previstas no Estatuto da Confederação Brasileira de Xadrez, ora agravada,
“na medida em que não indica os prazos para as inscrições das chapas e impugnações, bem como a Comissão Eleitoral foi nomeada pelo Presidente da requerida, sem convocação das federações para eleger os seus membros em Assembleia Geral Extraordinária”
, além de não ter a Confederação informado quais as pendências que impedem as agravantes de exercerem seu direito de voto.

Contrarrazões vindicando desprovimento recursal.

Em seu voto, o Eminente Relator, Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, manifestou-se pelo não provimento recursal.

Com efeito, não vejo como dissentir da compreensão adotada pelo colega. Isto pois, segundo revela a documentação acostada aos autos, e pondo em relevo ainda não ter sido realizada a instrução processual nos autos de origem, sendo este um exame cognitivo sumário e não exauriente, não percebo a existência de vícios capazes de ensejar a nulidade do edital convocatório
sub examine
, nem tampouco a impossibilidade de aguardar-se até o final da demanda para a análise do provimento pleiteado.

Conforme firmado no voto condutor, o referido edital dispõe de modo inequívoco acerca dos prazos para inscrições em chapas e para eventuais impugnações; o direito ao voto, por sua vez, é condicionado ao atendimento de pressupostos específicos, a teor do art. 21 §3º do Estatuto, os quais não demonstraram ter sido atendidos na espécie por parte dos agravantes, não tendo que se questionar, portanto, a legitimidade destes enquanto votantes.

A respeito da nomeação da comissão eleitoral, perfilho do entendimento firmado pelo Ínclito Des. Raimundo Siqueira Ribeiro no sentido de que, apesar de inexistir previsão específica dispondo tal função ser de competência do Presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, a luz dos artigos 21 e ss. do Estatuto,
“
não vislumbro que a criação da referida comissão dependa de assembleia geral para a eleição de seus membros.
”

Feitas esta
s
breves considerações
, acompanho na íntegra a conclusão trilhada pelo Eminente Relator, Desembargador
Raimundo Siqueira Ribeiro
, para conhecer e negar provimento ao

recurso.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000265-83.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
: FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ, FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, FEDERAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE XADREZ.

AGRAVADO
: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ

RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO.

V O T O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ, FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ, FEDERAÇÃO SUL-MATOGROSSENSE DE XADREZ, FEDERAÇÃO RONDONIENSE DE XADREZ
, contra a r. decisão proferida pela MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Civil da Comarca de Santa Maria de Jetibá, ES, que, nos autos de uma ação ordinária, indeferiu a liminar requerida pelos autores deste instrumento.

Informam as agravantes que se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido liminar para declarar a nulidade de edital de convocação de eleição, com pedido de tutela de urgência, junto a assembleia a ser realizada na data de 31/01/2021.

Explicam que trata-se os autos originários de ação ordinária com pedido de tutela de urgência com o objetivo de que seja declarada A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL convocatório da eleição a ser realizada pela Confederação Brasileira de Xadrez, 5 pautada para a data de 31/01/2021.

Relatam as autoras do presente que são Entidades Regionais de Administração da Modalidade,
"in casu"
, xadrez, devidamente filiadas à CBX (Confederação Brasileira de Xadrez).

Aduzem que enquanto Federações filiadas, as ora requerentes possuem o direito estatutário de participar das Assembleias Gerais da CBX, consoante insculpido no Art. 21 do Estatuto da CBX, o qual traz no "
caput"
do referido artigo a redação de que este órgão diretivo da CBX será formado pelas federações filiadas.

Narram que o referido colegiado, dentre outras atribuições, reúne-se a cada 4 (quatro) anos a fim de eleger o Presidente e membros do Conselho Fiscal, bem como para homologar os vice-presidentes indicados pelo Presidente eleito (Art. 23, II do referido estatuto), em que cada federação filiada tem direito a um voto, observadas disposições legais e estatutárias, conforme descrito no mesmo Art. 21, §§ 1º
1
e 2º do mesmo dispositivo regulamentar.

Destacam
“os inúmeros absurdos que têm sido praticados pela entidade agravada nas últimas semanas, todas as atitudes no flagrante espeque de ocultar e inviabilizar o processo eleitoral que, por força estatutária deveria acontecer no ano de 2020, visto que o mandato do atual presidente encerrou-se em 31/12/2020”.

Informam que este recurso busca, basicamente, a concessão da tutela de urgência com fulcro no Art. 300 do CPC, declarando a nulidade do edital convocatório datado de 31/12/2020, determinando a suspensão da assembleia geral ordinária eleitoral da Confederação Brasileira de Xadrez pautada para o dia 31 de janeiro de 2021, determinando a realização de novo edital de convocação atendendo os requisitos dos Arts. 23, 24,26 do Estatuto Social e Art.22 e seguinte da Lei 9.615/1998, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Requerem, ainda, o reconhecimento da incompetência do Presidente da CBX para nomear a Comissão Eleitoral e conceder prazos e editar regramento para a eleição a ser realizada em 31 de janeiro de 2021, por absoluta ausência de mandato legal e estatutário.

Registram que vêm, através do presente:

Requerer consequentemente a dissolução da presente Comissão Eleitoral por estar em desacordo com a lei e Estatuto da CBX e a convocação de nova Assembleia Geral Extraordinária para dirimir dúvidas, estabelecer regramento, analisar documentação sobre aptidão ou inaptidão das federações a participar da eleição e composição da futura Comissão Eleitoral com representatividade dos seguimentos integrantes das federações estatutariamente filiadas.

Requerer a anulação dos prazos concedidos pelo Presidente da CBX para a realização de impugnação, defesa e encaminhamento de documentação pelas federações e chapas concorrentes ao pleito, pois tal prerrogativa não lhe é concedida pela lei nem pelo Estatuto da entidade e consequentemente seja considerado nulo o Edital convocatório de eleição do dia 31 de janeiro de 2021.

Requerer o reconhecimento de inaptidão e ausência de imparcialidade da Comissão Eleitoral, por ter sido indicada de forma unilateral e indevida pelo Presidente da CBX, e indicando entre os membros pessoa que fez durante (08) anos parte de suas chapas eleitas (2013-2016 e 2017-2020, na titularidade do Conselho Fiscal), integrando efetivamente a gestão da entidade, infringindo o dispositivo legal de constituição de pleito eleitoral por comissão apartada da diretoria da entidade desportiva.

Requerer de forma Subsidiária caso seja vosso entendimento de anulação do Edital convocatório da Eleição aguerrido, a decisão de Vossa Excelência para impedir que o Presidente da Confederação Brasileira de Xadrez publique novo Edital convocatório para Eleição, face o fim do mandato atual em 31/12/2020, requerendo a nomeação do Administrador Provisório para que conduza processo eleitoral isento para a nova Diretoria da CBX e/ou autorizar a autoconvocação convocação de Assembleia Geral Extraordinária pelas Federações filiadas na proporção definida em lei de 1/5 (um quinto) dos associados de conformidade com art. 536 do Código de Processo Civil ara deliberar as condições, normas e escolha de Comissão Eleitoral para o pleito 2021 – 2024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta 11 mil reais), a ser revertida para a entidade ligada ao desporto nacional.

No mérito, que seja declarado NULO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA ELEITORAL da Confederação Brasileira de Xadrez pautada para o dia 31 de janeiro de 2021, pelas inúmeras irregularidades e desconformidades legais evidenciadas no edital de convocação publicado no último dia de mandato da atual gestão (31/12/2020);

Seja Subsidiariamente condenada a ré a se abster na realização de novo edital de convocação, atendendo os requisitos dos art. 23, 24,26 do Estatuto Social e art. 22 e seguinte da Lei 9.615/1998, face ao término de seu mandato em 31/12/2020 e consequente ilegitimidade, sendo determinada a convocação de Assembleia Extraordinária com todas as federações filiadas para dirimir, regular e normatizar a próxima eleição do quadriênio 2012 / 2024, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Subsidiariamente caso não seja o entendimento de Vossa Excelência pela nulidade do Edital convocatório, seja concedido às federações requerentes o direito de participar do referido pleito eleitoral durante a Assembleia Geral Ordinária, com direito a voto, até o julgamento do mérito da ação em curso, eis que inexiste procedimento administrativo prévio sancionador contra as filiadas, como preconiza a Lei 9.615/1998 (§§ 1º e 2º), violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e considerando que em nenhum dispositivo do edital convocatório impugnado foi expressamente informado o motivo da exclusão do direito a voto das entidades filiadas e concedido prazo para eventual saneamento, se for o caso, nos termos do §3º do art. 21 do Estatuto Social e do inciso II do art. 22 da Lei 98.615/1998, inexistindo óbice para que, por hipótese, eventual adimplemento de condição, seja ela documental ou financeira, o que não se sabe dada a ausência de transparência nos atos da Confederação, ocorra até mesmo na própria Assembleia Eleitoral.

Defendem a existência de nulidades no edital de convocação para a eleição, em razão deste último ter desrespeitado o Estatuto da Associação.

Registram que
“Além de extrapolar em suas funções administrativas e produzir regramento para a eleição e indicar os membros do Conselho Fiscal, o Presidente da CBX comete grave erro na concessão de prazos a serem obedecidos quanto à apresentação de impugnações, defesa e recursos das chapas participantes e das federações aptas e inaptas ao pleito eleitoral sem qualquer dosimetria e previsão anterior discutida em AGE, pelos poderes representados pelas filiadas considerando que inexiste Presidência e Diretoria eleitas e com mandatos vigentes”.

Após apontarem inúmeras irregularidades no processo eleitoral, no edital, pugnam pela concessão de tutela antecipada no presente recurso, bem como pelo conhecimento e provimento deste instrumento.

Inicialmente, este caderno processual foi distribuído ao
E. Des. Carlos Simões

Fonseca
, que, por sua vez, na oportunidade, determinou a redistribuição dos autos.

Na sequência, os autos foram redistribuídos à
E. Des. Janete Vargas Simões
, que, na oportunidade, se deu por suspeita para atuar no presente.

Após, o recurso foi remetido ao
E. Des. Fabio Clem de Oliveira
, que entendeu pela prevenção do
E. Des. Annibal de Rezende Lima.

Por fim, o
E. Des. Annibal de Rezende Lima
entendeu pela prevenção desta relatoria, razão pela qual os autos vieram a mim distribuídos.

Em sede de contrarrazões apresentadas no ID 969402, a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ, em suma, defende que após determinação judicial nesse sentido, teria acertado os vícios no processo eleitoral.

Ressalta que teria considerado aptas para votar na AGO, conforme determina o artigo 21, §3º. do Estatuto da CBX, condicionado à verificação da representação legal e disposições estatutárias pertinentes, as seguintes Federações: AP, CE, MG, PB, PI, RJ, RN, RS, SC e SE e considerado inaptas na forma do artigo 21, §3º. do Estatuto da C.B.X, as seguintes Federações: AC, AM, BA,DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PE, PR, RR, RO, SP e TO.

Afirma que as recorrentes estariam confundindo exclusão com ausência de capacidade eleitoral ativa.

Consigna que a capacidade eleitoral ativa para ser entidade eleitora somente é deferida àquelas entidades no gozo de seus direitos estatutários, o que não teria ocorrido com as agravantes.

Após defender a legalidade de todo o processo eleitoral, pugna pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

No caso, em suma, o recorrente alega que existiram inúmeras ilegalidades no processo eleitoral que culminou na realização da assembleia de janeiro do corrente ano.

Ao compulsar os autos, como dito em sede de decisão preliminar, ao menos aparentemente, verifico não padece de mácula o raciocínio do MM. Juiz no sentido de que:

Primeiramente, porque o edital de convocação acostado na página 7 da inicial deixa claro quais os prazos para inscrição das chapas e apresentação de impugnações.

Além disso, o direito ao voto imprescinde do preenchimento dos requisitos previstos no §3º, do artigo 21, do Estatuto, os quais não restam demonstrados nos autos, tampouco que, de fato, as requerentes não tenham sido notificadas acerca das pendências para com a ré. Ademais, as supostas irregularidades das federações são objeto de outra demanda em trâmite neste Juízo, autuada sob o nº 0001567-98.2020.8.08.0056.

Quanto à nomeação da comissão eleitoral, embora não esteja expressamente prevista no artigo 35 do Estatuto, que dispõe acerca da competência do Presidente da ré, analisando o Capítulo III, artigos 21 e seguintes, do Estatuto da requerida (ID 5648214), especialmente em seu artigo 23, não vislumbro que a criação da referida comissão dependa de assembleia geral para a eleição de seus membros”.

No mais, diante das inúmeras intercorrências ocorridas neste recurso, bem como diante do longo lapso temporal entre sua interposição e sua apreciação, creio prudente, até mesmo para manter a gestão da própria entidade até ulterior deliberação a respeito, pelos motivos supra e também pelo motivo identificado neste parágrafo, INDEFERIR por ora a antecipação de tutela requerida.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1.
Art. 21 (.......) § 1º - Cada Federação filiada terá direito a um voto,

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIM

ÕES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

Considerando que minha cônjuge, Des. Janete Vargas Simões proferiu decisão nos autos de nº 0001893-92.2019.8.08.0056, funcionalmente ligado a este, resta obstada a minha participação no julgamento deste recurso de agravo e, com fulcro nos artigos 39 e 41 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça c/c arts. 147, do CPC, e 128 da LC nº 35/79, declaro meu
IMPEDIMENTO
para atuar neste feito.

013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA, NULIDADE DE ELEIÇÃO FEDERAÇÃO DE XADREZ. REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR AUSENTES NESTA FASE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

No caso, em suma, o recorrente alega que existiram inúmeras ilegalidades no processo eleitoral que culminou na realização da assembleia de janeiro do corrente ano.

2. Ao menos por ora, ausente a demonstração efetiva de vícios no processo eleitoral.

3. Decisão mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.